Tribunal: STF
Processo: ARE 1372810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL. NEGATIVA DE APOSENTADORIA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV, ANTES DO ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APOSENTATÓRIOS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA ADI N. 4.641/SC PELO STF. SERVENTUÁRIA VINCULADA AO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO A DEMONSTRAR O DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput; e 236, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De fato, o Supremo Tribunal Federal já declarou que a vinculação dos notários e registradores deve se dar ao regime geral de previdência, não havendo divergências quanto ao alcance dos arts. 40 e 236 da CF. A sentença inclusive chancela esse entendimento.



    Ocorre que no Estado de Santa Catarina, especificamente, os serventuários continuaram a recolher suas contribuições ao IPESC, tendo até mesmo sido editada a Lei Complementar Estadual n. 412/08 que, alterando a redação do Regime Próprio de Previdência Social estadual, confirmou a possibilidade de os notários e registradores manterem sua filiação junto ao Estado. In verbis:



    Art. 95. Ficam assegurados os benefícios previdenciários previstos no art. 59 aos juízes de paz investidos no cargo até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e aos cartorários extrajudiciais, nas funções de notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados, investidos no cargo até a entrada em vigor da Lei federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, ressalvada a hipótese do art. 48, caput, da referida Lei.



    Referida legislação foi alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF, que reconheceu a incompatibilidade do texto com a Constituição Federal. Entretanto, ao modular os efeitos da decisão no julgamento dos embargos declaratórios, aquela Corte assegurou que ficam preservados "o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data de publicação da ata do presente julgamento, já recebiam benefícios ou já cumpriam os requisitos para a sua obtenção no regime próprio de previdência estadual”. (ADI nº 4641, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 11.3.2015)



    Feitas estas considerações, dessume-se dos autos que a autora Geny Bettoni foi nomeada em 16.07.1990, por meio do Ato n. 522, pelo Governador do Estado de Santa Catarina, para exercer o cargo de Oficial Maior do Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Porto União.



    Por meio do mandado de segurança n. 0687490-60.2004.8.24.0023 (Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2006.017678-5, da Capital, rel. Des. Vanderlei Romer, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19.07.2006), com decisão unipessoal do relator transitada em julgado em 04.08.2006, foi assegurada à apelada o direito de permanecer vinculada ao IPESC (atual IPREV/SC).



    Portanto, considerando-se que a autora está vinculada às normas de previdência estadual por força de decisão judicial transitada em julgado, bem como ingressou no cargo de oficial maior antes mesmo da vigência da Lei n. 8.935/1994, é evidente o seu direito à inativação perante o RPPS, desde que preenchidos os requisitos aposentatórios.



    Ressalte-se, não se desconhece a declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da LCE n. 412/2008 pela Suprema Corte (ADI n. 4.641), a qual apenas garantiu "o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los." (ADI 4641 ED, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. em 19.08.2015, DJe em 09.09.2015).



    Entretanto, o direito da autora de permanecer vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social e consequentemente de usufruir benefícios previdenciários, desde que preenchidos os requisitos legais, encontram-se protegidos sob o manto da coisa julgada, sendo, portanto, imutável”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente